Tribunal: TJES
Processo: 0002981-23.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Alienação Judicial; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002981-23.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUZENI FLEGLER

APELADO: MARIA DA PENHA DE ARAUJO CARVALHO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COPROPRIEDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de jurisdição voluntária ajuizada com o objetivo de obter a extinção de suposto condomínio sobre imóvel que teria sido utilizado em comunhão com seu ex-cônjuge falecido. A sentença recorrida se fundamentou na ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita e inexistência de comprovação da copropriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o ajuizamento de ação de jurisdição voluntária visando à extinção de condomínio, sem prova da copropriedade formal do imóvel e diante da existência de controvérsia manifesta sobre a titularidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A via da jurisdição voluntária exige a inexistência de litígio, sendo incabível quando há controvérsia sobre o direito material, como no caso, em que a viúva do falecido contestou expressamente a existência de condomínio com a autora.

4 -
A extinção de condomínio pressupõe a existência de copropriedade regularmente constituída, cuja comprovação, nos casos de imóveis, exige certidão de matrícula atualizada no Cartório de Registro de Imóveis em nome dos condôminos, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

5 -
A ausência de prova documental da copropriedade inviabiliza o reconhecimento do condomínio e, por conseguinte, a extinção pretendida, pois a posse comum ou o uso do bem não constituem, por si só, título hábil para configuração do condomínio.

6 -
A inadequação da via processual eleita afasta a utilidade do provimento jurisdicional e configura ausência de interesse processual, o que justifica a extinção do feito sem exame de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

7 -
Não há nulidade na sentença por violação ao princípio da não-surpresa, uma vez que a ausência de interesse processual foi objeto de impugnação pela parte ré e integra as condições da ação, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação de extinção de condomínio em jurisdição voluntária exige a inexistência de litígio e a comprovação formal da copropriedade do bem por meio de registro imobiliário.

A ausência de prova da copropriedade e a existência de controvérsia sobre a titularidade do imóvel inviabilizam a via da jurisdição voluntária e caracterizam a falta de interesse processual.

A extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual pode ser declarada de ofício, não configurando julgamento surpresa quando a matéria for suscitada pelas partes e discutida nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 725, IV; CC, arts. 1.245, caput e § 1º, 1.320 e 1.322.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.250.065/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; TJ-MG, Ap. Cív. nº 5008635-05.2019.8.13.0672, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 19.07.2024; TJ-MG, Ap. Cív. nº 5158991-79.2020.8.13.0024, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002981-23.2018.8.08.0050

APELANTE: EUZENI FLEGLER

APELADO: MARIA DA PENHA DE ARAUJO CARVALHO, GEOVAN TESCH DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Euzeni Flegler contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender ausente a condição da ação relativa ao interesse de agir, diante da inadequação da via eleita para o pedido de extinção de condomínio, ante a ausência de comprovação da copropriedade do imóvel objeto da demanda.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de jurisdição voluntária com o escopo de obter a extinção do suposto condomínio sobre imóvel que teria sido utilizado em comunhão com o falecido Jeremias Moreira de Carvalho.

Contudo, a controvérsia instaurou-se quando a Sra. Maria da Penha Araújo Carvalho, viúva do
de cujus
, foi incluída na lide e, em sua manifestação, contestou frontalmente a existência de qualquer condomínio, seja com o falecido, seja com a autora.

Referida oposição, registrada nos autos e não infirmada por elementos probatórios idôneos, revelou a controvertida natureza do direito material invocado e, portanto, a inadequação da via da jurisdição voluntária, cuja pressuposição essencial é a inexistência de litígio.

A orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o procedimento de jurisdição voluntária para extinção de condomínio, previsto no art. 725, IV, do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de condomínio formalmente reconhecido e a ausência de controvérsia quanto à titularidade e ao domínio do bem comum.

Sobre a extinção de condomínio, dispõe o artigo 1.320 do Código Civil, que "
a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum
", sendo requisito de procedibilidade da ação de extinção de condomínio a prova da contitularidade do bem,
que nos casos dos imóveis se perfaz com o registro imobiliário
.

Tal entendimento decorre da aplicação direta do artigo 1.245, do Código Civil, que estabelece que a propriedade imóvel somente se adquire com a transcrição do título aquisitivo no registro imobiliário, bem como do artigo 1.322, do mesmo diploma legal, que disciplina a extinção do condomínio sobre coisa indivisa.

Destarte, não há que se cogitar de extinção de condomínio se este sequer foi validamente constituído, eis que a comprovação da copropriedade formal do bem é condição necessária e antecedente, à propositura da ação.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência pátria,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. COPROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PROPRIEDADE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS (CRI). ART. 1.245, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Para o desenvolvimento válido e regular da ação de extinção de condomínio é imprescindível a comprovação da copropriedade do imóvel litigioso, a qual se dá por meio do registro imobiliário respectivo, nos termos do art. 1 .245, caput e § 1º, do Código Civil

- Não comprovada a regularidade do registro do imóvel, ante a ausência de pressuposto válido e regular do processo, a extinção do feito é medida de rigor

- Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50086350520198130672 1.0000.24 .188807-2/001, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/07/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 22/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS.
BEM IMÓVEL. PROVA DO DOMÍNIO DE UM DOS LOTES. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Ilegitimidade ativa ou passiva ad causam implica que o autor não seja titular do interesse afirmado na pretensão e o réu da ação esteja sendo demandado sem que possua qualquer relação com a pretensão deduzida em juízo, sendo-lhe inclusive impossível defender-se do pedido inicial. Uma vez que os imóveis se encontram no nome dos sócios e não da empresa, não há que se falar em ilegitimidade daqueles .
Para a extinção de condomínio sobre imóvel é indispensável a comprovação da condição de proprietários, sendo que esta somente se dá com o registro da propriedade junto ao álbum imobiliário competente. Se a parte autora não comprovou o domínio de um dos lotes, a ação deve ser julgada extinta com relação a ele
. Havendo sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser rateados proporcionalmente entre as partes, na medida de seu decaimento.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5158991-79 .2020.8.13.0024 1 .0000.21.014588-4/002, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/04/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024)

Na espécie, inexiste qualquer prova documental hábil a demonstrar a titularidade dominial da autora sobre o imóvel objeto da lide.

Com efeito, não consta dos autos certidão de matrícula atualizada em nome da recorrente, tampouco qualquer outro documento registral que comprove o alegado condomínio.

Ao revés, os documentos acostados, especialmente a certidão de matrícula do imóvel, demonstram que
o bem permanece registrado em nome de terceiros estranhos à demanda
, o que inviabiliza, desde logo, o reconhecimento da condição de copropriedade.

Não bastassem tais elementos, inexiste qualquer prova de partilha formal ou informal, anterior ou posterior ao divórcio, que tenha atribuído à autora o domínio ou mesmo a posse exclusiva ou compartilhada da unidade imobiliária.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 1.245, do Código Civil, a propriedade imóvel somente se transmite com o registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis. Assim, ainda que houvesse alegação de posse conjunta ou uso comum do bem, tais circunstâncias, por si sós, não são juridicamente aptas à configuração do condomínio, cuja existência jurídica exige o domínio regularmente inscrito, nos moldes do artigo 1.322, do mesmo diploma legal.

Ademais, a insurgência manifestada nos autos pela viúva do falecido — e sucessora legítima — que refutou expressamente a existência de condomínio entre a autora e seu cônjuge,
revela a instauração de litígio sobre a titularidade do bem, afastando por completo o cabimento da jurisdição voluntária
.

Como cediço, o procedimento previsto no artigo 725, inciso IV, do Código de Processo Civil
destina-se à resolução de situações não contenciosas, onde inexista conflito de interesses entre os envolvidos
.

Uma vez instaurada controvérsia sobre o direito material — no caso, a alegada copropriedade do bem — mostra-se imprescindível o ajuizamento de ação de conhecimento adequada, com observância do contraditório pleno e possibilidade de dilação probatória, voltada à obtenção de pronunciamento judicial acerca da existência do condomínio, já que o uso da via inadequada compromete a utilidade e a aptidão do processo como instrumento de composição da lide, frustrando os objetivos da jurisdição.

Portanto, no caso em apreço, restou demonstrado que a autora intenta utilizar a via da jurisdição voluntária para alcançar provimento incompatível com os pressupostos legais do procedimento eleito, buscando a extinção de suposto condomínio que não encontra respaldo em qualquer documento registral e tampouco foi reconhecido por parte legítima com interesse jurídico no feito.

Tal circunstância evidencia a ausência de interesse processual, compreendido à luz da tríade necessidade, utilidade e adequação da via processual escolhida, conforme exige a teoria eclética acolhida pelo ordenamento jurídico brasileiro, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

Por derradeiro, quanto à alegada nulidade da sentença, o princípio da não-surpresa impõe ao julgador o dever de assegurar às partes o contraditório efetivo sobre todas as matérias relevantes ao julgamento. No entanto, essa regra não possui caráter absoluto e admite temperamentos, sobretudo quando tratar-se de matéria de ordem pública, como no caso da verificação das condições da ação (interesse processual, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido).

No caso em apreço, a ausência de interesse processual ou de legitimidade foram suscitados pela própria parte adversa e, por conseguinte, integraram o debate processual. No presente caso, verifica-se que a ausência de comprovação da titularidade dominial do imóvel foi objeto de contestação específica apresentada pela parte ré (fls. 122/133), que, de forma expressa, alegou a ilegitimidade da parte autora, a inexistência de condomínio e a inadequação da via eleita.

Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
Inexiste violação ao princípio da não-surpresa, porquanto
as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial
, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial.”
(AgInt no AREsp n. 2.250.065/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Assim, a decisão que extinguiu o feito com base na ausência de interesse processual, por falta de registro formal da copropriedade, não configura julgamento surpresa, mas sim declaração de vício processual evidente, reconhecível de ofício, como autorizam os princípios da legalidade, da economia processual e da efetividade jurisdicional.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.